Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-31.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE VENCIDA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. PROSSEGUIMENTO DETERMINADO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
Pedido de cumprimento de sentença ajuizado com fundamento na possibilidade de execução da parte incontroversa do julgado. O juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I, do CPC. O autor apelou, sustentando ser possível o cumprimento de sentença do capítulo incontroverso da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é cabível o cumprimento de sentença da parte do julgado que não foi objeto de recurso, quando pendente de julgamento apenas capítulo específico da decisão (honorários advocatícios), impugnado exclusivamente pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O interesse processual está presente quando a parte demonstra necessidade e adequação da tutela jurisdicional para satisfazer o direito reconhecido judicialmente.
O cumprimento da parte incontroversa da sentença é cabível, mesmo na pendência de recurso com efeito suspensivo, desde que tal recurso não abranja o capítulo cuja execução se pretende.
No caso, a sentença foi impugnada apenas pelo exequente, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, não havendo qualquer insurgência da parte vencida em relação ao mérito da condenação.
O recurso de apelação já foi julgado, pendente apenas o exame de recurso especial interposto pela parte autora, o que não afasta a liquidez e a certeza do capítulo da sentença não recorrido.
A negativa de processamento do cumprimento de sentença da parte incontroversa viola os princípios da utilidade da jurisdição e da efetividade processual, consagrados no art. 4o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
É cabível o cumprimento de sentença quanto ao capítulo não impugnado por recurso, ainda que pendente a apreciação de recurso parcial que não abrange tal capítulo.
O interesse processual se configura quando a parte busca a satisfação de parcela líquida, certa e não contestada do título judicial.
A efetividade da jurisdição impõe o processamento do cumprimento de sentença da parte incontroversa, como medida de respeito ao direito do exequente.